Tribunal: TCU
Processo: 007.953/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 6/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10507/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.953/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aidee Amelia Torres Sampaio Barros (XXX.048.104-XX); Alan Gabriel dos Santos Oliveira (XXX.883.627-XX); Alan Sean Barbosa Jeronimo (XXX.837.177-XX); Alberto de Souza Bunn Junior (XXX.688.457-XX); Aldrin dos Santos Oliveira e Oliveira (XXX.167.942-XX); Alessandra Barreto Sarte Campos (XXX.635.327-XX); Alex Guimaraes Barbosa (XXX.628.397-XX); Alex Jairo Cabral de Paula (XXX.742.667-XX); Alex Junior de Resende Costa de Oliveira (XXX.295.387-XX); Alexander Gabriel da Silva Cavalcante (XXX.234.787-XX); Alexandersson Vitor Tavares Capucho (XXX.335.627-XX); Alexandre Barbosa Abud (XXX.531.588-XX); Alexandre Eugenio Vieira Junior (XXX.424.847-XX); Alexandre Faiad Cagide (XXX.220.167-XX); Alexandre Marques de Gusmao Filho (XXX.410.897-XX); Alexandre Victor Carvalho Pessanha (XXX.566.947-XX); Alexandre da Silva Gomes (XXX.044.272-XX); Alexandre do Nascimento Cruz Junior (XXX.813.877-XX); Alexandro Pinto da Silva (XXX.452.887-XX); Alexsander Lincoln Barros Dionisio (XXX.484.234-XX); Alexsander Medeiros de Godoy Oliveira (XXX.213.897-XX); Alison Silva de Amorim (XXX.842.927-XX); Alisson Alex Neves de Abreu (XXX.285.945-XX); Aloisio Alves de Araujo Junior (XXX.239.637-XX); Alysson Figueiredo de Lima (XXX.485.754-XX); Amanda Garcia da Silva (XXX.627.107-XX); Ana Luiza Castro de Aragao Fernandes (XXX.630.487-XX); Anderson Caique Cerqueira de Souza (XXX.446.355-XX); Anderson Gomes da Silva Ferreira (XXX.560.633-XX); Anderson da Silva de Lima (XXX.491.937-XX); Anderson dos Santos Silva Junior (XXX.464.867-XX); Andre Luis da Silva Moreira (XXX.298.467-XX); Andre Marques Silva de Souza (XXX.984.477-XX); Andre Ricardo Barbosa da Silva (XXX.183.167-XX); Andre Victor de Jesus de Sousa Ferreira (XXX.334.833-XX); Andre Vitor Nunes Barreto (XXX.983.832-XX); Andrei de Padua Rodrigues (XXX.352.587-XX); Andrey Cavalcanti da Costa (XXX.995.287-XX); Andreza Maria dos Santos (XXX.711.994-XX); Andriny Goncalves Cruz (XXX.351.206-XX); Anna Beatriz de Abreu Maciel Ruas (XXX.631.087-XX); Anna Rafaela Januario Ferreira (XXX.088.448-XX); Anny Maria do Nascimento Ramos da Costa (XXX.039.514-XX); Antonio Carlos Cordeiro da Silva (XXX.083.527-XX); Antonio Eduardo de Souza Rodrigues (XXX.902.677-XX); Antonio Victor de Araujo Rodrigues (XXX.302.933-XX); Antonio Vinicio Carvalho da Silva (XXX.024.052-XX); Arnould Lima da Silva (XXX.189.214-XX); Aron Luiz de Moraes Pacheco Alves (XXX.820.047-XX); Arthur Braga Batista (XXX.498.567-XX); Arthur Fonseca e Silva (XXX.035.107-XX); Arthur Guimaraes da Mota (XXX.444.687-XX); Arthur Jubilado da Silva Elias (XXX.126.247-XX); Arthur Monteiro Jandre Pinheiro (XXX.634.007-XX); Arthur Moreira de Abrantes (XXX.837.937-XX); Arthur Voto da Silva (XXX.180.297-XX); Arthur da Conceicao Escossia (XXX.344.787-XX); Arthur da Silva Monteiro (XXX.459.547-XX); Arthur da Silva Pereira (XXX.056.177-XX); Arthur de Oliveira Mattos (XXX.681.247-XX); Arthur dos Santos Pires (XXX.081.987-XX); Ashley de Oliveira Mota (XXX.471.867-XX); Athirson Ramos Santos (XXX.396.518-XX); Augusto Ribeiro Santos Mota (XXX.116.535-XX); Ayslan Azevedo Almeida (XXX.186.437-XX); Barbara Maccario (XXX.446.658-XX); Beatriz Fernanda Berto (XXX.855.898-XX); Beatriz Marques Araujo (XXX.053.057-XX); Bernardo de Lima Patriarcha Alves (XXX.702.067-XX); Biane Figueiredo Pinudo Gomes (XXX.792.407-XX); Boanerges Rodrigues da Silva Neto (XXX.941.007-XX); Brad Lucas Ripper (XXX.354.697-XX); Brayan de Lira Oliveira (XXX.049.817-XX); Brenda Reismann (XXX.042.187-XX); Breno Gomes da Silva (XXX.311.347-XX); Breno da Silva de Carvalho (XXX.114.302-XX); Bruna Martins de Andrade (XXX.152.216-XX); Bruna Silva Veras (XXX.638.423-XX); Brunelly Cavalcanti da Silva (XXX.743.684-XX); Bruno Cardoso Duarte Correa (XXX.978.897-XX); Bruno Lucas Peixoto da Silva (XXX.745.527-XX); Bruno Olimpio de Almeida Neto (XXX.662.377-XX); Bruno Roberto Santos (XXX.018.426-XX); Bruno Sobreira Diniz Brasileiro (XXX.752.593-XX); Bryan Petterson Bezerra Ribeiro (XXX.800.917-XX); Bryan Silva Queiroz (XXX.020.227-XX); Caio Breno Jacobina Santos (XXX.943.927-XX); Caio Cezar Gomes Zoia (XXX.847.946-XX); Caio Coelho Damaso (XXX.997.366-XX); Caio Drago Mendes de Assis (XXX.295.507-XX); Caio Lucas Oliveira Gomes (XXX.843.937-XX); Caio Maciel de Almeida (XXX.218.067-XX); Caio Magalhaes Antunes da Silva (XXX.770.027-XX); Caio Rigo Altoe (XXX.350.387-XX); Caio Santos da Silva (XXX.864.807-XX); Caio da Silva Moraes (XXX.260.947-XX); Camila Akemi Souza Kushiyama (XXX.425.706-XX); Camila Oliveira Pequeno Lopes (XXX.006.607-XX); Camila Rangel Mota Pinto (XXX.940.827-XX); Camilla Vitoria de Mattos Cardoso (XXX.747.477-XX); Carina Vitoria de Brito Honorio (XXX.622.747-XX); Carlos Alberto Ferreira Soares Fernandes (XXX.720.077-XX); Carlos Alexandre Portela Tabosa (XXX.727.462-XX); Carlos Alexsander de Almeida Eleuterio (XXX.903.557-XX); Carlos Eduardo Abdallah Souza Romao (XXX.225.616-XX); Carlos Eduardo Marinho Mota (XXX.931.807-XX); Carlos Eduardo Rangel de Nazareth (XXX.473.667-XX); Carlos Eduardo Soares Pereira (XXX.505.617-XX); Carlos Eduardo de Souza Gondin (XXX.003.717-XX); Carlos Eduardo dos Santos Soares (XXX.997.547-XX); Carlos Eugenio Lopes de Lima (XXX.670.594-XX); Carlos Henrique da Silva Lima (XXX.396.057-XX); Carlos Otavio Lopes de Araujo Oliveira (XXX.060.187-XX); Carmem Lidia Penha da Silva (XXX.434.674-XX); Carolina Ramos Muros Gomes (XXX.235.107-XX); Carolina Rodrigues Ribeiro (XXX.941.497-XX); Caroline Fernandes e Silva (XXX.104.220-XX); Caroline Meira Barbosa (XXX.848.527-XX); Caroline de Magalhaes Vianna (XXX.614.387-XX); Carolinne Nascimento Marins Maia (XXX.904.757-XX); Carolline da Conceicao e Souza (XXX.250.927-XX); Caua Bernardi (XXX.180.568-XX); Caua Cristino Monteiro Ferreira (XXX.936.607-XX); Caua Werneck Aragao (XXX.574.757-XX); Cauan Fagner Fontes Gomes (XXX.889.827-XX); Cauan dos Santos Damasceno (XXX.954.947-XX); Cayo Rodrigues Santos (XXX.925.167-XX); Celso Marques Junior (XXX.281.177-XX); Cesar Arthur Menezes Sena (XXX.039.412-XX); Cezar Barbosa Ferreira (XXX.419.257-XX); Charles Lautert Teixeira (XXX.498.877-XX); Christian Lima Soares (XXX.705.427-XX); Christian Vieri Matos de Lima (XXX.671.077-XX); Christian de Sousa Gomes (XXX.583.347-XX); Christopher Lucivaldo Felix Martins (XXX.631.757-XX); Clarice Sabbatini Capella Lopes (XXX.102.877-XX); Clarisse Ferreira Gomes Rodrigues de Castro (XXX.110.247-XX); Claudiney Guilherme Sa Dutra (XXX.484.053-XX); Cleber Negreiros Neves (XXX.502.362-XX); Cleber Queiroz dos Santos (XXX.334.327-XX); Cleber Ribeiro Ferreira (XXX.918.557-XX); Cleiton de Santana (XXX.395.925-XX); Cristiano Pires da Silva (XXX.169.907-XX); Cristiano da Cunha Nascimento (XXX.688.427-XX); Cynthia Maria Carvalho Pereira (XXX.762.023-XX); Daice Cristina Nunes da Silveira Lemos (XXX.729.382-XX); Daniel Alves de Oliveira (XXX.129.674-XX); Daniel Cavalcanti Correa (XXX.558.679-XX); Daniel Chaves Diniz (XXX.767.867-XX); Daniel Cunha Barbosa da Silva (XXX.546.037-XX); Daniel Figueiredo Soares (XXX.362.927-XX); Daniel Filipe Fernandes da Costa (XXX.600.297-XX); Daniel Horta Barbosa Cardoso Gomes (XXX.189.797-XX); Daniel Lopes de Oliveira (XXX.825.826-XX); Daniel Lorran de Jesus Oliveira Miranda Pacheco (XXX.452.767-XX); Daniel Mendes Ferreira (XXX.056.437-XX); Daniel Moreira dos Santos (XXX.114.967-XX); Daniel Nascimento Santos dos Santos (XXX.743.725-XX); Daniel Pereira Costa (XXX.600.077-XX); Daniel Ramos Braga das Dores (XXX.900.587-XX); Daniel Rocha Nascimento (XXX.639.766-XX); Daniel Silva Sirimarco (XXX.959.527-XX); Daniel Vidal Neves (XXX.431.727-XX); Daniel Vitor Lemos Belizario (XXX.642.037-XX); Daniel de Oliveira Bittencourt (XXX.343.347-XX); Daniel de Oliveira Fernandes de Souza (XXX.371.697-XX); Daniel de Oliveira Guimaraes (XXX.776.497-XX); Daniela Bezerra dos Santos (XXX.261.473-XX); Danilo Cardozo Andrade Rodrigues (XXX.084.827-XX); Danilo Yuri Ferreira Cabral de Lima (XXX.670.164-XX); Davi Bard Pereira (XXX.843.877-XX); Davi Ferreira de Albuquerque Garritano (XXX.510.257-XX); Davi Macedo Abreu (XXX.379.922-XX); Davi Martins dos Santos (XXX.973.907-XX); Davi Mauricio dos Santos Dias (XXX.788.487-XX); Davi Sant Anna dos Santos (XXX.382.177-XX); Davi de Melo Alves (XXX.688.477-XX); Davi de Sousa Carvalho Ribeiro (XXX.069.047-XX); Davi do Nascimento Lisboa (XXX.496.367-XX); Davi do Nascimento da Silveira (XXX.013.867-XX); Davi dos Santos Braz (XXX.381.038-XX); Davidson da Silva Oliveira (XXX.188.087-XX); Davy Pontes Correia de Amorim (XXX.076.857-XX); Debora Cristina Eloy Trindade da Silva (XXX.024.204-XX); Debora Farias dos Santos da Silva (XXX.381.517-XX); Deise Pinto Martins (XXX.010.292-XX); Deivid de Oliveira Pires (XXX.814.827-XX); Denilson Emanuel Santos Cardoso da Silva (XXX.603.484-XX); Denilson Sousa Silva (XXX.961.463-XX); Denilton Lima da Cruz (XXX.491.435-XX); Denis Farias Marques (XXX.133.643-XX); Dhiogo dos Santos Terra (XXX.091.317-XX); Diego Henrique Torres de Medeiros (XXX.058.864-XX); Diego Oliveira do Rosario (XXX.525.675-XX); Diogo Pereira Trotti (XXX.055.807-XX); Diogo Silva Gama (XXX.814.297-XX); Diogo de Oliveira Gomes (XXX.699.194-XX); Douglas Felipe Freitas de Oliveira (XXX.254.757-XX); Douglas da Rocha Barreira (XXX.841.317-XX); Douglas de Souza Marinho Freires (XXX.437.137-XX); Edenilson Hermogenio de Souza Junior (XXX.471.434-XX); Eder Marconi Lima Matos (XXX.908.735-XX); Edilene Soares da Silva Felipe (XXX.672.434-XX); Edjailson Ferreira Santos (XXX.589.852-XX); Edrey Freitas de Oliveira (XXX.193.937-XX); Edson Assis Rabello Faislon Junior (XXX.244.627-XX); Eduarda Victoria Hungara Nascimento (XXX.643.247-XX); Eduardo Belmiro Ferreira Filho (XXX.468.264-XX); Eduardo Cupti dos Santos Siqueira (XXX.277.107-XX); Eduardo Diniz Goulart Cerqueira (XXX.976.647-XX); Eduardo Vinicius Miranda Paiva (XXX.971.964-XX); Elias David Januario da Silva Junior (XXX.989.204-XX); Elias Moreira Marques (XXX.111.721-XX); Elisa Barreto Beringuy (XXX.404.647-XX); Elton Candido Saffe de Andrade (XXX.830.461-XX); Elton Cortes Santos Silva (XXX.878.537-XX); Emanuel Amorim Velasco (XXX.011.787-XX); Emanuel Araujo Maia (XXX.204.755-XX); Emanuel Felipe Silva dos Santos (XXX.339.982-XX); Emanuel Mesquita Nogueira Regis de Araujo (XXX.334.345-XX); Emanuel Santino Barbosa Xavier (XXX.689.067-XX); Emanuella Leivas da Silva (XXX.222.547-XX); Emerson Santos Correa (XXX.654.302-XX); Emilly Lauriano Silva (XXX.619.987-XX); Emilly Rodrigues dos Santos Silva (XXX.308.047-XX); Enildo Araujo Sousa (XXX.226.243-XX); Enio Costa Couto (XXX.704.907-XX); Enoque Bulhoes da Silva (XXX.929.102-XX); Enzo Iglesias Martins Bezerra (XXX.754.687-XX); Enzo Vaz Suave (XXX.004.477-XX); Erick Breno Azevedo dos Santos (XXX.259.354-XX); Erick Bryan Alves Gomes (XXX.622.637-XX); Erick Henrique Batista da Silva (XXX.094.037-XX); Erick Sales de Lima (XXX.190.527-XX); Erick Tavares Dallier (XXX.803.737-XX); Erick Victor Santos (XXX.898.167-XX); Erik Malone da Silva Ferrario (XXX.679.077-XX); Erik Marcos Lima da Silva (XXX.915.047-XX); Erik Rodrigo Miranda dos Santos (XXX.285.337-XX); Esdras da Cunha Nascimento Conceicao (XXX.233.267-XX); Ester Vasconcelos Burock (XXX.214.687-XX); Estheffany Lamblet Mattos (XXX.769.377-XX); Ethiene Guimaraes dos Reis (XXX.446.897-XX); Evelyn Camily Perez Mattos Ferreira (XXX.336.757-XX); Everson Fabiano Santos (XXX.772.888-XX); Everson Henrique da Silva (XXX.682.524-XX); Everton de Oliveira Tavares Silva (XXX.706.737-XX); Ewaldo Freire de Lima e Silva Neto (XXX.393.457-XX); Ewerton Cortes Machado (XXX.614.157-XX); Fabiana Oliveira da Costa (XXX.803.727-XX); Fabiana Oliveira da Hora Silva (XXX.469.346-XX); Fabio Augusto Dias Menezes Filho (XXX.499.114-XX); Fabricio Rodrigues da Silva (XXX.510.717-XX); Felipe Apolinario de Oliveira (XXX.961.627-XX); Felipe Gabriel Canedo Klen Romeu (XXX.059.157-XX); Felipe Lima de Jesus Baptista (XXX.367.237-XX); Felipe Magalhaes da Conceicao (XXX.373.647-XX); Felipe Manzoli Gil (XXX.806.557-XX); Felipe Moraes da Conceicao (XXX.052.877-XX); Felipe Valle Aleixo (XXX.059.597-XX); Felipe da Fonseca Goncalves (XXX.351.627-XX); Felipe da Maia Freire de Oliveira (XXX.068.717-XX); Felipe de Oliveira Ventura (XXX.725.987-XX); Felipy Antony da Silva Lucena (XXX.835.424-XX); Fenicia Cruz Zaaitar (XXX.468.197-XX); Fernanda Mulling Mulling (XXX.913.390-XX); Fernanda de Oliveira Simoes de Carvalho (XXX.367.437-XX); Fernando Alexandre Moreira de Andrade (XXX.101.240-XX); Fernando Dias Inacio (XXX.642.477-XX); Fernando Fonseca Soares Sobrinho (XXX.070.857-XX); Fernando Oliveira dos Santos (XXX.357.517-XX); Fernando Rosendo de Souza Gomes (XXX.945.547-XX); Fernando Sampert (XXX.823.510-XX); Filipe Alves de Sousa (XXX.898.351-XX); Filipe Marques da Costa (XXX.226.127-XX); Filipe da Silva Sena (XXX.331.177-XX); Filipe da Silva de Menezes (XXX.573.487-XX); Filipe de Souza Rufino (XXX.287.797-XX); Fillipe Andre Gandra de Souza (XXX.340.137-XX); Flavia Gabriela Silvino de Souza (XXX.675.087-XX); Francisco Davi Araujo da Silva (XXX.277.003-XX); Gabriel Alves de Almeida (XXX.925.307-XX); Gabriel Augusto Almeida de Jesus (XXX.678.515-XX); Gabriel Castro do Vale Dias (XXX.949.587-XX); Gabriel Cunha Pataco Garcia (XXX.828.347-XX); Gabriel Estrela Neto (XXX.357.847-XX); Gabriel Gomes dos Santos (XXX.162.177-XX); Gabriel Goncalves Pereira (XXX.856.877-XX); Gabriel Gouvea Garcez (XXX.220.818-XX); Gabriel Guedes Souza (XXX.019.295-XX); Gabriel Leite Moreira (XXX.113.787-XX); Gabriel Martins Lourenco (XXX.494.807-XX); Gabriel Martins da Silva (XXX.345.967-XX); Gabriel Morais das Neves (XXX.216.267-XX); Gabriel Moreira Andrade (XXX.859.858-XX); Gabriel Nascimento da Conceicao (XXX.656.177-XX); Gabriel Novaes de Araujo (XXX.261.197-XX); Gabriel Palacio de Castro (XXX.401.426-XX); Gabriel Ribeiro Campos (XXX.027.217-XX); Gabriel Rodrigues Goncalves de Oliveira (XXX.583.657-XX); Gabriel Salles de Paula (XXX.413.367-XX); Gabriel Sampaio Mendes (XXX.902.367-XX); Gabriel Santos Muniz (XXX.404.497-XX); Gabriel Santos da Silva Carvalhal (XXX.761.767-XX); Gabriel Silva de Carvalho (XXX.560.277-XX); Gabriel Silva dos Santos (XXX.483.327-XX); Gabriel Spolador Tavares de Castro (XXX.181.847-XX); Gabriel Vianna Resende (XXX.614.327-XX); Gabriel da Silva Monteiro Reis (XXX.979.177-XX); Gabriel da Silva Nascimento (XXX.312.847-XX); Gabriel da Silva Oliveira de Souza (XXX.213.447-XX); Gabriel de Azevedo Barbosa Rogusti (XXX.352.267-XX); Gabriel de Farias Correia (XXX.411.967-XX); Gabriel de Oliveira Albino (XXX.629.607-XX); Gabriel do Nascimento Silva (XXX.241.607-XX); Gabriela Moraes dos Santos (XXX.496.637-XX); Gabriela Natalia Alves da Silva (XXX.586.734-XX); Gabriela de Almeida Pacheco Dantas (XXX.731.847-XX); Gabriell da Silva Pereira (XXX.207.607-XX); George da Costa Cabral (XXX.192.067-XX); Geovana da Silveira Silva (XXX.499.407-XX); Gianluca Galdino Castellani Ribeiro (XXX.963.287-XX); Gigliola Salerno (XXX.651.028-XX); Giovanni da Silva Santana (XXX.385.037-XX); Glauco Fonseca Silva (XXX.508.277-XX); Guilherme Alberto Alves Marcolino (XXX.286.777-XX); Guilherme Alves Lucas (XXX.965.937-XX); Guilherme Amaral da Silva (XXX.179.587-XX); Guilherme Bezerra Rolim (XXX.048.999-XX); Guilherme Cezar Nogueira Dias (XXX.474.717-XX); Guilherme Chagas Louvis (XXX.509.927-XX); Guilherme Correa Damasio (XXX.425.215-XX); Guilherme Herculano dos Santos Barbosa (XXX.834.487-XX); Guilherme Hott Moura Antunes (XXX.998.828-XX); Guilherme Lopes Andre (XXX.323.427-XX); Guilherme Matheus de Oliveira Capeloni dos Santos (XXX.396.047-XX); Guilherme Mello Calheiros (XXX.092.167-XX); Guilherme Plinio de Souza Goncalves (XXX.888.117-XX); Guilherme Rodrigues Fernandes (XXX.638.318-XX); Guilherme Rodrigues Oliveira da Silva (XXX.513.727-XX); Guilherme Seixas Mello Barros Rosa (XXX.084.907-XX); Guilherme Veloso Costa (XXX.840.977-XX); Guilherme da Silva Ferreira (XXX.965.887-XX); Guilherme de Andrade Martins (XXX.573.747-XX); Guilherme de Oliveira Geraldo (XXX.089.567-XX); Gustavo Alves Senna (XXX.919.497-XX); Gustavo Andre de Souza Borges (XXX.416.797-XX); Gustavo Carvalho de Sa (XXX.484.777-XX); Gustavo Guimaraes Torres da Silva (XXX.564.037-XX); Gustavo Henrique Santos Sales (XXX.323.307-XX); Gustavo Lourenco da Silva (XXX.658.187-XX); Gustavo Rodrigues Amaral (XXX.836.867-XX); Gustavo Rodrigues Leal dos Santos (XXX.229.241-XX); Gustavo da Silva Lima (XXX.463.438-XX); Gustavo de Araujo Rodrigues (XXX.795.587-XX); Gyovanna de Freitas Barbosa Ribeiro (XXX.749.587-XX); Hanna Carolyne Borges Lima de Oliveira (XXX.519.981-XX); Harry Luck de Jesus Souza (XXX.705.954-XX); Herison dos Santos Muniz (XXX.723.172-XX); Heulle Monteiro Pereira (XXX.710.657-XX); Heverton Cabral Barroso Araujo (XXX.375.652-XX); Hian Luis da Silva Santos (XXX.499.497-XX); Higor Juan Pereira da Silva (XXX.191.792-XX); Higor da Silva Faial (XXX.275.527-XX); Huan David da Costa Paiva (XXX.745.304-XX); Hudson de Souza Rodrigues (XXX.988.257-XX); Hugo Andre de Paula Paiva Junior (XXX.938.692-XX); Hugo Jose de Moraes Rodrigues (XXX.110.912-XX); Huilde Viana Neto (XXX.832.304-XX); Hyan Rocha Alves (XXX.034.373-XX); Ian Fuly Lima (XXX.468.407-XX); Ian da Silva Paula (XXX.723.417-XX); Icaro Angelo de Lima Venancio (XXX.424.027-XX); Igor Carvalho Mury (XXX.834.637-XX); Igor Cerqueira Souza Moreira (XXX.524.935-XX); Igor Felippe Menezes de Almeida (XXX.942.177-XX); Igor Gabriel Bahia de Souza (XXX.955.857-XX); Igor Lucas Sposina Correia (XXX.523.097-XX); Igor Machado Queiroz (XXX.866.647-XX); Igor de Albuquerque Dias (XXX.329.937-XX); Ingrid Madruga Lanzillotta (XXX.673.207-XX); Isaac Bispo de Araujo (XXX.996.097-XX); Isaac Luis Alves do Valle Santos (XXX.390.547-XX); Isabela Fernandes Soares (XXX.405.597-XX); Isabela Maria Bacarini Rangel (XXX.110.217-XX); Isabela Ribeiro Carvalho de Castro (XXX.860.417-XX); Isabela Salomao de Oliveira Matos (XXX.883.497-XX); Isabella Marques Pereira (XXX.269.677-XX); Isabella Rangel Coelho da Rocha (XXX.250.557-XX); Isabelle Guedes dos Santos Bianco (XXX.962.457-XX); Isael David Vilela (XXX.714.877-XX); Isaias Issacar Silva das Chagas Junior (XXX.270.294-XX); Isaque Araujo da Costa Santos (XXX.681.567-XX); Ismael Rodrigues Santos (XXX.480.925-XX); Itallo Brunno Nunes Araujo Pereira (XXX.748.127-XX); Italo Menezes Martins da Silva (XXX.668.574-XX); Iuri Dionizio da Silva Lucena (XXX.042.237-XX); Iuri da Silva Paes Antunes (XXX.175.877-XX); Ivan Guilherme Pereira Andrade (XXX.256.277-XX); Ives de Araujo Martins Junior (XXX.714.657-XX); Jackson dos Santos (XXX.281.777-XX); Jacqueline Rodrigues Oliveira Macharete (XXX.072.317-XX); Jairo Davi Bartolomeu Malaquias (XXX.667.427-XX); Jairo Silva dos Santos (XXX.895.967-XX); Jaison Diniz Lopes (XXX.527.634-XX); Jamille Abreu Passalini de Sousa (XXX.573.887-XX); Jasson Augusto Lino Rodrigues (XXX.236.116-XX); Jean Lucas Fernandes Martins (XXX.124.587-XX); Jean da Encarnacao Rodrigues (XXX.487.332-XX); Jeferson Oliveira Torres (XXX.278.032-XX); Jeferson Santos de Farias (XXX.874.057-XX); Jefferson Chaves dos Santos (XXX.700.167-XX); Jenifer Macedo de Oliveira (XXX.086.847-XX); Jenifer Mendonca de Araujo (XXX.235.437-XX); Jessica Freitas Ramos (XXX.557.767-XX); Jeziel Santana da Silva Costa (XXX.757.262-XX); Jhonata Soares da Silva Rodrigues (XXX.416.377-XX); Jhonatan Amaro de Souza Soares (XXX.594.317-XX); Jhonatan Pereira Domingues dos Santos (XXX.162.657-XX); Joana Leticia Candido dos Santos (XXX.972.517-XX); Joao Antonio Teixeira da Silva (XXX.272.837-XX); Joao Batista Ferreira de Vasconcelos (XXX.025.343-XX); Joao Gabriel Santos Cabral (XXX.543.897-XX); Joao Henrique Bernardo da Cruz Costa (XXX.332.867-XX); Joao Lauro Passamani Oliveira (XXX.371.427-XX); Joao Lucas Cunha da Silva (XXX.453.067-XX); Joao Marcelo Andrade Fontes (XXX.601.317-XX); Joao Marcelo Arleu Juca (XXX.642.307-XX); Joao Marcus Macedo Lima (XXX.510.927-XX); Joao Messias Alves Matos (XXX.030.967-XX); Joao Paulo Macedo da Silva (XXX.340.607-XX); Joao Paulo Silva Vargas (XXX.790.827-XX); Joao Paulo do Nascimento dos Santos (XXX.218.587-XX); Joao Pedro Antunes Moura (XXX.887.717-XX); Joao Pedro Borges Scarpel (XXX.934.238-XX); Joao Pedro Figueredo Baptista (XXX.252.077-XX); Joao Pedro Goes Ribeiro Feitosa (XXX.217.147-XX); Joao Pedro Laureano Silva (XXX.533.657-XX); Joao Pedro Monsores Louzada (XXX.004.947-XX); Joao Pedro Nascimento Ribeiro (XXX.058.347-XX); Joao Pedro Pereira Moura (XXX.058.617-XX); Joao Pedro Rangel do Carmo Barbosa (XXX.303.787-XX); Joao Pedro Ribeiro de Araujo (XXX.674.777-XX); Joao Pedro Rocha Silva de Souza (XXX.970.887-XX); Joao Pedro Rodrigues de Oliveira (XXX.648.467-XX); Joao Pedro Salum Pierucine (XXX.463.057-XX); Joao Pedro Santana dos Anjos (XXX.462.577-XX); Joao Rodrigo de Oliveira Freire (XXX.395.507-XX); Joao Victor Alves da Silva (XXX.151.847-XX); Joao Victor Ambrozini dos Santos (XXX.695.117-XX); Joao Victor Arruda de Souza (XXX.210.981-XX); Joao Victor Barros Nunes (XXX.338.757-XX); Joao Victor Cardoso Francisco (XXX.317.857-XX); Joao Victor Cavalcante Rangel (XXX.029.327-XX); Joao Victor Ferreira Gregorio (XXX.640.434-XX); Joao Victor Guimaraes Barrozo (XXX.301.677-XX); Joao Victor Montenegro (XXX.924.237-XX); Joao Victor Ribeiro Gomes (XXX.359.997-XX); Joao Victor Santos Maia de Paiva (XXX.555.997-XX); Joao Victor Siqueira da Silva (XXX.928.737-XX); Joao Victor da Conceicao Ayres Ribeiro (XXX.733.437-XX); Joao Vitor Alexandre Kock da Silva (XXX.860.267-XX); Joao Vitor Cosme Sigmaringa (XXX.629.017-XX); Joao Vitor Ferreira Alvino de Souza (XXX.330.707-XX); Joao Vitor Ferreira Hoffelder (XXX.635.557-XX); Joao Vitor Ferreira Paes (XXX.348.017-XX); Joao Vitor Lopes Ribeiro (XXX.049.937-XX); Joao Vitor Manduca Guimaraes (XXX.894.357-XX); Joao Vitor Rodrigues Cavalcante (XXX.867.304-XX); Joao Vitor Rodrigues Pereira (XXX.216.577-XX); Joao Vitor Terror de Oliveira (XXX.479.646-XX); Joao Vitor Vieira da Silva (XXX.704.337-XX); Joao Vitor de Oliveira Marques (XXX.632.617-XX); Joao Vittor Carvalho Nunes (XXX.096.997-XX); Joel Jordao Fonseca (XXX.548.272-XX); John Vitor Mota Soares (XXX.182.644-XX); Johnson Frazao de Macedo Junior (XXX.466.064-XX); Joice Moura Lioneza (XXX.414.087-XX); Joilson Almeida Ferreira (XXX.466.205-XX); Jonas da Cruz Silva (XXX.658.697-XX); Jonas da Silva Vasconcelos (XXX.144.534-XX); Jonatas da Silva Nascimento (XXX.361.747-XX); Jonathan Camargo Muzi (XXX.007.457-XX); Jonathan Rafael Neves de Sousa (XXX.402.717-XX); Jorge Luiz dos Anjos Junior (XXX.394.477-XX); Jorge Ygor Lira do Nascimento (XXX.066.737-XX); Jose Carlos Vieira de Oliveira Junior (XXX.405.977-XX); Jose Felipe da Silva Trindade (XXX.149.602-XX); Jose Joao de Barros Dias Neto (XXX.120.054-XX); Jose Lucas da Silva (XXX.963.854-XX); Jose Lucas da Silva Nascimento (XXX.321.904-XX); Jose Lucas da Silva de Freitas (XXX.130.637-XX); Jose Tomaz da Silva Teixeira (XXX.093.527-XX); Jose Vitor Mendes de Almeida (XXX.840.754-XX); Josilaine da Silva Monteiro Schumaker (XXX.810.857-XX); Josyane Moreno da Costa (XXX.133.577-XX); Juan Carlos Machado (XXX.631.507-XX); Juan Ferreira da Silva (XXX.839.677-XX); Juan Melo Nunes (XXX.585.111-XX); Juan Ricardo Teixeira Miranda (XXX.904.037-XX); Juan Victor Vieira Cardoso (XXX.622.357-XX); Juan de Miranda Ramos (XXX.623.738-XX); Juan de Souza Nascimento Araujo (XXX.154.477-XX); Julia Faria dos Santos Lage (XXX.381.937-XX); Julia Figueiredo Sathler (XXX.536.107-XX); Julia Simoes dos Santos (XXX.740.747-XX); Juliana Peres da Costa Pereira (XXX.301.937-XX); Juliana Rodrigues de Oliveira Guerreiro (XXX.578.897-XX); Juliana da Fonseca Martins Loureiro (XXX.371.147-XX); Juliane Fernandes Torres (XXX.134.287-XX); Julio Cesar Carreira Simplicio (XXX.310.277-XX); Julio Cesar de Oliveira Hecht Vieira (XXX.044.897-XX); Julio Cesar de Souza Siqueira (XXX.467.987-XX); Julio Cesar dos Santos do Couto (XXX.543.837-XX); Julio Cezar Monteiro Braga Oliveira (XXX.988.034-XX); Junior Maia da Silva (XXX.267.872-XX); Kaic Silva de Oliveira Vieira (XXX.109.737-XX); Kaike Oliveira Araujo (XXX.389.657-XX); Kaiky da Silveira Gomes (XXX.495.897-XX); Kaio Michel Borges Freitas (XXX.701.657-XX); Kaio Renso Carvalho de Brito Primo (XXX.856.617-XX); Kali Abner do Carmo Correia (XXX.931.465-XX); Kamilla Afonso Maciel da Silva (XXX.178.107-XX); Karen Teixeira Gomes (XXX.526.277-XX); Karina Cardoso Santos (XXX.895.811-XX); Karine de Almeida Monteiro (XXX.537.857-XX); Kaua Mustafa Torres Couto (XXX.045.197-XX); Kaua de Luccas Cassago (XXX.995.477-XX); Kaua dos Santos Salustiano (XXX.555.407-XX); Kauan da Silva Vital (XXX.570.177-XX); Kauan de Paula Bueno (XXX.624.347-XX); Kawan Carlos Lima de Melo (XXX.611.724-XX); Kayke Pires da Cunha (XXX.737.647-XX); Kayky Alves Gomes (XXX.869.767-XX); Kayky Verino de Andrade (XXX.800.213-XX); Kayo Lima Monteiro (XXX.542.577-XX); Kelle Sabrina Diogenes Silva (XXX.190.552-XX); Kelley Goncalves de Oliveira Junior (XXX.900.227-XX); Kelly Regina Costa Goncalves (XXX.846.700-XX); Kelly Victoria Gomes de Oliveira (XXX.291.667-XX); Khyerllakyan Soares Francisco Alves (XXX.957.284-XX); Kivia da Conceicao de Carvalho (XXX.695.497-XX); Kleiton Teixeira da Conceicao (XXX.193.124-XX); Lara Coquena da Silva Monzon (XXX.325.861-XX); Larissa Jacintho Moreira Gama (XXX.604.897-XX); Larissa Neves Santiago (XXX.356.056-XX); Larissa Santos dos Anjos (XXX.982.592-XX); Larissa de Farias Dias (XXX.457.964-XX); Laura Alves Gomes Sampaio (XXX.614.956-XX); Lauro Lopes Penna (XXX.407.816-XX); Lazaro Santos de Souza (XXX.179.457-XX); Leandro Azevedo de Souza (XXX.585.127-XX); Leandro Costa Ribeiro Junior (XXX.037.047-XX); Leandro Mattos Guimaraes (XXX.230.537-XX); Leandro de Paiva Correa (XXX.796.623-XX); Leilane de Oliveira Azevedo (XXX.540.183-XX); Leonardo Mancine Fideles da Fonseca (XXX.503.794-XX); Leonardo Mendes Leal de Souza (XXX.969.497-XX); Leonardo Nascimento de Azevedo (XXX.801.937-XX); Leonardo Nicolau Calixto (XXX.792.897-XX); Leonardo Oliveira da Silva (XXX.209.257-XX); Leonardo Siqueira Ribeiro Junior (XXX.449.887-XX); Leonardo da Rocha Barbosa (XXX.239.553-XX); Leonardo de Sousa Reis (XXX.929.827-XX); Leticia Morais Sales (XXX.615.741-XX); Leticia Vasques Didini Meneses (XXX.537.157-XX); Leticia de Aquino da Cunha (XXX.509.797-XX); Leticia dos Santos de Souza (XXX.834.387-XX); Lincoln de Almeida Motta Filho (XXX.287.397-XX); Lorena Borges Gomes (XXX.697.367-XX); Luan Henrique Mauricio da Silva (XXX.156.184-XX); Luan Pedroza Silveira (XXX.860.207-XX); Luan Santos de Brito (XXX.805.567-XX); Luana Pinho de Oliveira (XXX.055.157-XX); Luca Martire Pessata (XXX.918.137-XX); Lucas Augusto Coelho Fonseca dos Santos (XXX.642.377-XX); Lucas Barbosa de Carvalho (XXX.938.646-XX); Lucas Candido Duarte Rego (XXX.215.127-XX); Lucas Eduardo Tramontini dos Santos (XXX.201.067-XX); Lucas Espindola Barroso (XXX.709.447-XX); Lucas Gabriel Gomes da Silva (XXX.947.964-XX); Lucas Gabriel Pontes Lopes (XXX.894.922-XX); Lucas Gabriel Vieira Silva (XXX.400.931-XX); Lucas Hamilton Mendes Galvao Pestana (XXX.975.267-XX); Lucas Luiz da Silva (XXX.682.767-XX); Lucas Matheus de Albuquerque Marques (XXX.441.697-XX); Lucas Matheus de Almeida Rodrigues (XXX.927.557-XX); Lucas Miranda Matos (XXX.056.755-XX); Lucas Monteiro Ferreira (XXX.671.337-XX); Lucas Nobre dos Santos (XXX.012.447-XX); Lucas Rodrigues Teixeira (XXX.913.621-XX); Lucas Rosa da Silva (XXX.812.047-XX); Lucas Silva Gomes (XXX.012.225-XX); Lucas Sousa da Silva (XXX.451.942-XX); Lucas Veloso Guimaraes (XXX.613.597-XX); Lucas Veras Souza Abugoche (XXX.231.267-XX); Lucas da Costa Beck (XXX.790.927-XX); Lucas da Costa Ferreira Cordeiro (XXX.450.127-XX); Lucas de Hollanda Nascimento Araujo (XXX.297.457-XX); Lucas de Lima Lopes (XXX.660.462-XX); Lucas de Pablo Rodrigues Faria (XXX.649.367-XX); Lucas dos Santos Coelho (XXX.390.607-XX); Lucian da Silva Campos (XXX.649.397-XX); Luciana Betzler de Oliveira de Siqueira (XXX.322.627-XX); Lucila Santos de Moura Fe (XXX.170.951-XX); Lucilio Gilmar Rodrigues Lindoso (XXX.153.027-XX); Ludmilla Costa Peres (XXX.078.307-XX); Luigy Lopes Alexandre (XXX.439.217-XX); Luis David Ramos Pires (XXX.515.555-XX); Luis Eduardo de Aquino Freitas (XXX.466.855-XX); Luis Felipe Rodrigues Sampaio (XXX.205.957-XX); Luis Felipe Rodrigues de Oliveira (XXX.408.807-XX); Luis Felipe Santos da Silva (XXX.724.397-XX); Luis Fernando Galvao Basilio (XXX.050.756-XX); Luis Fernando Medeiros Correa da Silva (XXX.581.331-XX); Luis Fernando Theodoro da Silva (XXX.615.567-XX); Luis Gustavo Gomes Elias (XXX.565.107-XX); Luis Henrique Camilo Alves (XXX.562.849-XX); Luis Henrique da Costa Ribeiro (XXX.761.922-XX); Luis Marcos Cerdeira Ferreira (XXX.008.286-XX); Luise Gabrielle da Silva Batista (XXX.364.027-XX); Luiz Antonio Silva Torres Junior (XXX.930.417-XX); Luiz Eduardo Andrade Fernandes (XXX.122.184-XX); Luiz Felipe Russo Ladaga de Souza (XXX.703.737-XX); Luiz Fellipe Costa Rezende (XXX.988.987-XX); Luiz Fellype Ribeiro de Castro (XXX.496.887-XX); Luiz Fernando Damasceno dos Santos Filho (XXX.022.987-XX); Luiz Guilherme Martins (XXX.159.047-XX); Luiz Guilherme Oliveira Correa Silviano (XXX.374.897-XX); Luiz Gustavo Araujo da Silva (XXX.499.384-XX); Luiz Gustavo Farias de Medeiros (XXX.893.814-XX); Luiz Gustavo Hernandez da Silva (XXX.925.808-XX); Luiz Henrique Pereira Cordeiro (XXX.065.664-XX); Luiz Paulo Ferreira Pessoa (XXX.998.477-XX); Luiz Rodrigues Fernandes Neto (XXX.700.892-XX); Luiz Vinicius Mendes da Silva (XXX.136.557-XX); Luiza Loiola Galuzzio (XXX.347.917-XX); Manuel Guilherme Ribeiro Oliveira (XXX.378.067-XX); Marcelle Cristine Borges de La Roque (XXX.465.637-XX); Marcelly Alves Theodoro dos Santos (XXX.230.627-XX); Marcelo Henrique da Camara Lemos (XXX.993.217-XX); Marcelo Merces Marques (XXX.808.257-XX); Marcelo Pereira Barros (XXX.712.967-XX); Marcio Duarte da Boa Morte (XXX.838.787-XX); Marcio Wellington Brito Souza da Fonseca (XXX.552.707-XX); Marco Aurelio da Silva Campos (XXX.274.927-XX); Marcos Manoel Oliveira de Souza (XXX.793.947-XX); Marcos Vinicios Vidal Cardoso (XXX.243.837-XX); Marcos Vinicius Gomes de Oliveira (XXX.885.147-XX); Marcos Vinicius Silva Maia (XXX.030.617-XX); Marcos Vinicius de Souza da Silva (XXX.954.227-XX); Marcus Vinicius Oliveira Braga (XXX.270.972-XX); Marcus Vinicius da Cunha Peixoto (XXX.682.094-XX); Marcus Vinicius de Souza (XXX.669.067-XX); Maria Antonia Nogueira Moreira (XXX.754.657-XX); Maria Eduarda de Assis Vieira (XXX.316.327-XX); Maria Elisa Faria Andrade (XXX.780.007-XX); Maria Emilia Cena Gimenez (XXX.167.681-XX); Maria Fernanda Pereira Gomes Guerra Duarte M Vasconcellos (XXX.651.787-XX); Maria da Conceicao Silva Castro Sousa (XXX.500.893-XX); Maria das Gracas Lopes de Souza (XXX.610.271-XX); Mariana Cavalcante Lima (XXX.466.417-XX); Mariana Crisostomo Custodio (XXX.699.317-XX); Mariana dos Santos Varandas (XXX.983.297-XX); Marina Timo de Sa (XXX.417.591-XX); Mario Felipe de Oliveira (XXX.864.968-XX); Mario Hermes de Castro Noronha Junior (XXX.208.487-XX); Marley Sandro Gonzaga Santana (XXX.812.301-XX); Marllon Marcio Reis de Oliveira (XXX.296.167-XX); Marllon dos Santos Ferreira (XXX.680.657-XX); Mateus Alexsandro Zacarias (XXX.422.067-XX); Mateus Alves Miranda (XXX.180.969-XX); Mateus Pedro dos Santos Araujo (XXX.483.454-XX); Mateus Pereira da Silva Santos (XXX.295.297-XX); Mateus Santos de Jesus (XXX.831.975-XX); Mateus da Conceicao Fraga (XXX.687.327-XX); Matheus Bello Freire (XXX.523.667-XX); Matheus Elias Silva Freire de Abreu (XXX.664.857-XX); Matheus Felipe Melo (XXX.219.068-XX); Matheus Gomes Silva (XXX.891.687-XX); Matheus Guimaraes de Amorim (XXX.004.846-XX); Matheus Hylan Pereira de Gadelha (XXX.226.024-XX); Matheus Kauan Monteiro Paiva (XXX.352.221-XX); Matheus Leonan Almeida Ladislau (XXX.641.037-XX); Matheus Luiz Jales Cavalcante (XXX.347.527-XX); Matheus Luiz da Paixao Costa (XXX.675.296-XX); Matheus Melo Martins (XXX.737.747-XX); Matheus Piccoli de Souza Gomes (XXX.117.097-XX); Matheus Ramos Cavalcante (XXX.151.387-XX); Matheus Roberto Campos Chaves (XXX.798.936-XX); Matheus Roosevelt Braga Ozias da Silva (XXX.946.507-XX); Matheus Santos Loyola (XXX.410.057-XX); Matheus Souza de Oliveira (XXX.573.707-XX); Matheus Teixeira de Souza (XXX.317.247-XX); Matheus da Silva Souza (XXX.463.527-XX); Matheus de Abreu Bozzi (XXX.699.057-XX); Matheus de Assuncao Pinto Silva (XXX.334.797-XX); Matheus de Barros Leal (XXX.466.017-XX); Matheus de Souza Duarte da Silva (XXX.179.857-XX); Matheus de Souza Vide (XXX.655.567-XX); Matheus de Vasconcelos Pinheiro (XXX.046.757-XX); Mauricio Coutinho Nascimento (XXX.621.247-XX); Mauricio Telles dos Santos Filho (XXX.794.827-XX); Max Alexandre Sena Cunha (XXX.354.815-XX); Maxwel da Silva Quaresma (XXX.081.342-XX); Maxwel de Souza da Silva (XXX.770.797-XX); Mayara Celina Amaral Barros (XXX.425.302-XX); Maycon Douglas Ferreira da Silva (XXX.344.767-XX); Maycon Douglas do Nascimento Oliveira (XXX.368.337-XX); Maycon Lima Chagas (XXX.726.635-XX); Maycon Louzada Meira (XXX.145.727-XX); Mayra Camargo Pereira (XXX.282.540-XX); Michelle Oliveira Valdevino (XXX.182.697-XX); Miguel Barbosa Lins dos Santos (XXX.373.154-XX); Miguel Jorge Goncalves da Silva (XXX.037.068-XX); Miguel Pontes Alves (XXX.247.637-XX); Milena Andrade Lopes Batista (XXX.601.367-XX); Mirna Nogueira Marinho (XXX.598.282-XX); Moises Moritz de Souza (XXX.488.839-XX); Monique Santos de Freitas (XXX.516.797-XX); Murilo Bibiano dos Santos (XXX.644.635-XX); Murilo Ferreira da Silva Serpa (XXX.939.367-XX); Murilo dos Santos Boscarino (XXX.374.958-XX); Naianne Facundo Silva (XXX.871.791-XX); Nalbert da Silva Lima (XXX.369.082-XX); Narhan Moura Delfino dos Santos (XXX.936.537-XX); Natalia Dias dos Santos (XXX.456.907-XX); Natan Luis Alves da Silva (XXX.533.447-XX); Nathalia Canoza Viana da Silva (XXX.021.957-XX); Nathan Luiz Gama Alves (XXX.142.227-XX); Nathan Moreno Coelho (XXX.501.847-XX); Nathan Soares Marinho Paschoal (XXX.323.387-XX); Nathan Vinicius Alves Rozario Monteiro (XXX.460.688-XX); Nattan Ricardo de Brito Batista (XXX.288.607-XX); Naum Filipe Alves Silva (XXX.087.602-XX); Nicolas Angel Franca de Souza (XXX.358.617-XX); Nicolas Batista de Santana (XXX.734.387-XX); Nicolas Costa Rangel (XXX.569.967-XX); Nicolas Daivison Rosa de Oliveira (XXX.040.037-XX); Nicolas Moreira Souza (XXX.685.808-XX); Nicolas Rodrigues de Almeida Silva (XXX.733.907-XX); Norberto Marques Quirino Neto (XXX.167.907-XX); Nycollas Jesus de Oliveira Costa (XXX.379.307-XX); Pablo Rogerio da Silva Borba (XXX.200.774-XX); Pablo Silva dos Santos (XXX.438.027-XX); Pablo de Souza Ramos (XXX.825.567-XX); Pamela Oliveira de Andrade (XXX.925.877-XX); Paola de Freitas Franco (XXX.384.016-XX); Patrick Mendes Silva (XXX.374.977-XX); Patrick Velozo Ferreira (XXX.167.157-XX); Paulo Mychael Silva de Souza (XXX.839.054-XX); Paulo Ricardo Magalhaes Vaz (XXX.078.897-XX); Paulo Ricardo Nascimento Jeronimo (XXX.478.184-XX); Paulo Vitor Nascimento Bucard Ferreira (XXX.246.677-XX); Paulo Vitor Oliveira de Souza (XXX.316.377-XX); Paulo Vitor de Barros dos Santos (XXX.120.847-XX); Pedro Antonio de Lima de Mendonca (XXX.260.812-XX); Pedro Baeta Martins da Costa (XXX.844.527-XX); Pedro Barcelos Pessoa (XXX.798.967-XX); Pedro Garcia de Freitas Pacheco (XXX.577.857-XX); Pedro Gonzalez Rito Rocha de Paula (XXX.632.147-XX); Pedro Guilherme Eiras de Azevedo Sardinha (XXX.297.647-XX); Pedro Henrique Barcelos da Rocha (XXX.525.747-XX); Pedro Henrique Correa Athayde (XXX.676.937-XX); Pedro Henrique Pinto de Araujo (XXX.510.517-XX); Pedro Henrique Rodrigues Sant Anna (XXX.780.307-XX); Pedro Lucas Goncalves de Souza (XXX.551.457-XX); Pedro Lucas Maia Mirao Alves (XXX.323.437-XX); Pedro Lucas Oliveira Mendonca (XXX.484.797-XX); Pedro Paulo Almeida Palheta (XXX.422.632-XX); Pedro Paulo de Oliveira Dias Nascimento (XXX.544.137-XX); Pedro Souza Junior (XXX.010.687-XX); Pedro Trindade Nascimento (XXX.092.497-XX); Pedro Wagner Benedito do Nascimento Abrantes (XXX.616.367-XX); Pedro de Miranda Maia (XXX.633.987-XX); Phelipe Azevedo de Andrade (XXX.967.337-XX); Phelipe Lima Brandao Veiga (XXX.107.777-XX); Priscila Coutinho Oliveira (XXX.340.730-XX); Priscilla Mariane Pereira da Silva (XXX.722.807-XX); Rafael Coutinho Campos (XXX.887.577-XX); Rafael Eliger Alves (XXX.658.387-XX); Rafael Ferreira de Lima (XXX.801.857-XX); Rafael Hugo Rodrigues de Souza (XXX.998.997-XX); Rafael Luiz Freire (XXX.296.697-XX); Rafael Machado Passos (XXX.604.637-XX); Rafael Santos da Conceicao (XXX.550.787-XX); Rafael Saporito Silva Neves (XXX.879.777-XX); Rafael Silva Trindade (XXX.579.952-XX); Rafael Teixeira dos Santos (XXX.825.378-XX); Rafael Vianna Souza (XXX.901.667-XX); Rafael Vitorio de Oliveira Silva (XXX.217.117-XX); Rafaela dos Santos Cirne (XXX.065.042-XX); Rafaell Monteiro de Carvalho (XXX.935.397-XX); Railze Alexandrino Silva (XXX.187.142-XX); Ramon Gustavo de Lima Pereira (XXX.400.857-XX); Randel Soares Mota (XXX.531.137-XX); Raphael Galvao Pimentel (XXX.595.597-XX); Raphael Pinheiro de Sousa Cardoso (XXX.327.977-XX); Raphaela Cristine Teixeira da Silva (XXX.795.304-XX); Raquel Barreto Miranda da Rosa (XXX.311.047-XX); Raul Magalhaes Bezerra de Arruda (XXX.124.897-XX); Ray do Nascimento Lima (XXX.501.904-XX); Rayara Christina Santos Amador (XXX.115.904-XX); Rebeca Oliveira e Silva (XXX.276.937-XX); Rebeca Videira Ramos Veiga (XXX.125.003-XX); Rebeca Vitoria do Nascimento Barcellos (XXX.068.727-XX); Rebeka Macedo Ribeiro Caina (XXX.802.834-XX); Reginaldo Moraes Oliveira (XXX.233.517-XX); Reinaldo da Conceicao Souza (XXX.861.073-XX); Renan Barreto dos Reis (XXX.877.157-XX); Renan Damasceno Barbosa (XXX.910.077-XX); Renan Elio Dias de Oliveira (XXX.814.756-XX); Renan Guedes de Pinho (XXX.539.318-XX); Renan Palmeira dos Santos Pereira (XXX.697.127-XX); Renan Thiago de Araujo Narciso (XXX.739.197-XX); Renan dos Santos Mendonca (XXX.883.277-XX); Renata Mello de Almeida (XXX.365.737-XX); Renato Luiz Rosa Santana (XXX.578.347-XX); Renato Maciel de Oliveira Maia (XXX.464.037-XX); Rhenan Vicente Ferreira Goncalves (XXX.763.037-XX); Rhuan de Almeida da Silva Esteves (XXX.388.317-XX); Riann Nascimento dos Santos Sabino (XXX.200.507-XX); Ricardo Silva de Almeida (XXX.472.977-XX); Ricardo Tavares Mayer Wetters Vaz (XXX.033.617-XX); Richard Caetano da Silva (XXX.270.707-XX); Richard Carlos Flor (XXX.021.317-XX); Richard Lucas de Oliveira da Silva (XXX.182.327-XX); Richard Magno Silva Ribeiro (XXX.623.227-XX); Richard Mendes de Abreu Chaves (XXX.404.557-XX); Rickson Santos Martins (XXX.344.387-XX); Robert Felix Sueira Abbude (XXX.615.755-XX); Robert Oliveira de Andrade (XXX.511.317-XX); Robert Rodrigues Santana de Azevedo (XXX.566.647-XX); Roberta Guerra Peixe Sales (XXX.906.727-XX); Roberto Romao Bernatzki (XXX.894.069-XX); Robson da Silva Bastos (XXX.818.567-XX); Rodrigo Alceu Ramires Vargas (XXX.389.108-XX); Rodrigo Andrade Mariz (XXX.529.552-XX); Rodrigo Campello Tucunduva (XXX.339.447-XX); Rodrigo Gomes Silva (XXX.743.407-XX); Rodrigo Vinicius Moreira da Silva (XXX.140.337-XX); Rodrigo dos Santos de Jesus da Silva (XXX.437.497-XX); Romeu Carneiro Falck Cavalcante (XXX.729.415-XX); Ronaldo Brito de Souza Junior (XXX.863.885-XX); Ronan Bomfim Damasceno (XXX.979.675-XX); Rosa Michelle Moquisay Mendes (XXX.510.691-XX); Rosilvania Conceicao da Silva (XXX.841.651-XX); Ruan Carvalho Mayworm (XXX.174.797-XX); Rya Mayk Medeiros Silva (XXX.313.547-XX); Ryan Afonso do Nascimento Novaes (XXX.232.777-XX); Ryan Borba da Silva (XXX.765.257-XX); Ryan Correa da Conceicao Pinto (XXX.042.387-XX); Ryan David Costa Ribeiro dos Santos (XXX.488.217-XX); Ryan Lucas Dias Santana (XXX.287.277-XX); Ryan Lucas Felix da Luz (XXX.268.404-XX); Ryan Pereira Santos (XXX.363.527-XX); Ryan Rychard Costa (XXX.730.282-XX); Ryan Sondermann Lima Sousa (XXX.377.537-XX); Ryan Victor da Silva Correia Alves (XXX.109.407-XX); Ryan de Araujo Werneck (XXX.777.687-XX); Ryan de Luccas Cassago (XXX.995.307-XX); Salete Kerimma Pegado de Medeiros (XXX.712.154-XX); Samara Cordeiro de Araujo (XXX.506.197-XX); Samira Miranda Tavares da Silva (XXX.049.984-XX); Samuel Andrade de Oliveira (XXX.291.567-XX); Samuel Carlos de Oliveira Andrade (XXX.905.497-XX); Samuel Carreiro Soares Rocha (XXX.083.117-XX); Samuel Felippe da Silva Nogueira (XXX.682.157-XX); Samuel Leocadio de Araujo (XXX.046.887-XX); Samuel Leonan Azevedo dos Santos (XXX.495.082-XX); Samuel Wagner Silva Barreto (XXX.029.217-XX); Sandro Ericklis Martins Pereira (XXX.686.297-XX); Sandvan Sandro Araujo da Rocha (XXX.863.804-XX); Sany da Silva Souza (XXX.888.307-XX); Sergio dos Santos Carlos (XXX.755.487-XX); Silas Augusto de Souza (XXX.720.083-XX); Silvana de Jesus Ossinaga (XXX.451.991-XX); Simony Elaine de Farias Silva (XXX.211.687-XX); Sinara Santana Pereira (XXX.202.741-XX); Suelen Palasson da Silva (XXX.404.419-XX); Suzana Rosa Andre (XXX.838.132-XX); Suzy Hellen Cerqueira de Almeida (XXX.097.887-XX); Tallita da Costa Villas Boas (XXX.700.727-XX); Tassia Rodrigues Moreira (XXX.984.630-XX); Tatiana Souza Patricio Freitas da Silva (XXX.197.797-XX); Tatiane Canavezes Ferreira Franco (XXX.758.707-XX); Tayna Cruz Batista (XXX.369.907-XX); Thales Costa Galiza da Rocha (XXX.209.837-XX); Thalles Augusto da Silva (XXX.911.451-XX); Thallys Santos Carlos (XXX.487.457-XX); Thamyris Teixeira de Moraes (XXX.468.817-XX); Tharsos Lima Goncalves Xavier Souza (XXX.798.007-XX); Thauan Soares Dantas (XXX.636.667-XX); Thawa Rodrigues Cruz (XXX.263.307-XX); Thaynna Katlen Gomes de Paula (XXX.982.781-XX); Thiago Constantino Pereira da Silva (XXX.938.547-XX); Thiago Domingos da Costa de Brito (XXX.922.247-XX); Thiago Fagundes de Lima (XXX.026.527-XX); Thiago Ferreira Sobreira (XXX.931.837-XX); Thiago Froes Ferreira (XXX.935.557-XX); Thiago Gomes da Silva (XXX.756.977-XX); Thiago Pereira Mota (XXX.022.017-XX); Thiago da Silva de Oliveira (XXX.226.747-XX); Thiago de Andrade Sabino (XXX.999.887-XX); Tiago Bernardo Curitiba Silva (XXX.194.437-XX); Tiago Cunha dos Anjos (XXX.508.125-XX); Tiago Estevam Santos (XXX.031.747-XX); Tiago Renne Silva (XXX.423.427-XX); Tiago Veiga do Nascimento (XXX.227.547-XX); Tonny Coelho de Souza (XXX.154.204-XX); Ualace Lima Santos (XXX.989.305-XX); Valentin Ivanez Gonzalez (XXX.889.120-XX); Valentina Baptista e Reis (XXX.000.416-XX); Vander Augusto Jorge (XXX.540.328-XX); Vanessa dos Santos Bezerra (XXX.444.727-XX); Victor Bianchi Moraes (XXX.955.447-XX); Victor Claudio Goncalves de Oliveira (XXX.626.577-XX); Victor Emanuel Bentes Tito de Sales (XXX.214.817-XX); Victor Flavio Gomes da Silva (XXX.061.944-XX); Victor Gabriel Salgueiro Dantas (XXX.438.852-XX); Victor Hugo Batista Lima (XXX.958.597-XX); Victor Hugo Figueiredo Camara Barbosa (XXX.987.027-XX); Victor Hugo Franca de Araujo Lima (XXX.660.667-XX); Victor Hugo Miranda Luciano (XXX.763.977-XX); Victor Hugo Souza de Moura (XXX.258.777-XX); Victor Hugo de Oliveira Araujo (XXX.113.582-XX); Vilobaldo Miralha Alves Neto (XXX.114.155-XX); Vinicios Alves Garcia Barboza (XXX.181.287-XX); Vinicius Faria Dias da Cruz (XXX.853.147-XX); Vinicius Melo Fontes (XXX.116.977-XX); Vinicius Mendes Lemos (XXX.117.228-XX); Vinicius Moraes de Oliveira (XXX.890.917-XX); Vinicius Oliveira da Silva (XXX.788.867-XX); Vinicius Portugal de Moraes Ferreira (XXX.614.177-XX); Vinicius Soares Medeiros (XXX.261.326-XX); Vitor Alves de Oliveira (XXX.490.157-XX); Vitor Hugo Gouvea Rodrigues (XXX.792.467-XX); Vitor Hugo Rodrigues Santos (XXX.378.815-XX); Vitor Hugo Silva Chagas (XXX.570.177-XX); Vitor Hugo de Jesus de Oliveira (XXX.718.187-XX); Vitor Marcelo Guimaraes Gomes (XXX.583.971-XX); Vitor Nicacio dos Santos (XXX.077.188-XX); Vitor Soares de Moura Ferreira (XXX.510.637-XX); Vitor Vinicius Almeida Santos (XXX.760.105-XX); Vivian Lopes Bridi (XXX.129.147-XX); Viviane de Sales Gusmao Spinelli (XXX.786.777-XX); Vivianne Rivia Fonseca da Silva (XXX.443.324-XX); Wagner Perez Verissimo Junior (XXX.047.227-XX); Wagner Rodrigues da Silva (XXX.564.877-XX); Wagner Silva Klein (XXX.659.877-XX); Waldir dos Santos Almeida (XXX.495.082-XX); Walison Quarteroli Menezes de Souza (XXX.537.147-XX); Wallace Andrade de Almeida (XXX.958.312-XX); Wallace Willian de Oliveira Lemes (XXX.637.627-XX); Wallacy Melo de Araujo (XXX.938.627-XX); Wanderson Padilha Pimenta (XXX.360.387-XX); Wantuil Victor dos Santos Ricardo (XXX.111.587-XX); Weberton Oliveira da Silva (XXX.912.947-XX); Welington Ferreira da Silva Filho (XXX.062.704-XX); Wellington Patrocinio Muniz (XXX.785.357-XX); Wesheley Franklin de Almeida (XXX.699.257-XX); Wesley Xavier de Oliveira (XXX.928.517-XX); Willams da Silva Cardoso (XXX.978.034-XX); William Bezerra Carvalho (XXX.982.877-XX); William Jose Alves Pequeno (XXX.606.184-XX); William Melgaco Santos (XXX.621.247-XX); Yago Flores de Oliveira (XXX.261.897-XX); Yago Matheus Araujo (XXX.796.136-XX); Yago de Lima Cavalcante (XXX.699.667-XX); Yan Monteiro Duarte da Silva (XXX.316.977-XX); Yan da Silva de Souza (XXX.469.867-XX); Yanne Naara Teixeira de Carvalho (XXX.570.684-XX); Yuri Mauricio Alvarenga dos Santos (XXX.293.007-XX); Yuri de Sa da Cunha (XXX.354.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.